Tribunal: TJDFT
Processo: 0019578-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0019578-52.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO D E S P A C H O À parte embargada, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, para se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 29909983, opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora